Tribunal: TJBA
Processo: 8024907-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus nº 8024907-14.2025.8.05.0000 Paciente: Elvis Bispo Santos Impetrante: Edson De Souza Rabelo (OAB/BA 60818-A) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, alegando-se nulidades por ausência ou atraso na realização da audiência de custódia e ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva. Requereu-se o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 1. Verificação de eventual nulidade na prisão em flagrante pela ausência ou atraso na audiência de custódia. 2. Existência de fundamentos concretos a justificar a prisão preventiva. 3. Possibilidade de concessão de liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares diversas. 4. Viabilidade de apreciação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na via do habeas corpus. III. Razões de decidir 1. A audiência de custódia foi realizada dentro de prazo razoável e resultou em decisão devidamente fundamentada, inexistindo nulidade. 2. A conversão da prisão em preventiva observou os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, com fundamentação idônea baseada na diversidade, quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como na apreensão de balança de precisão. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e ausência de antecedentes, não são suficientes para afastar a segregação cautelar diante do risco concreto à ordem pública. 4. A pretensão de aplicação do tráfico privilegiado demanda revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Não se mostram adequadas, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, à luz da gravidade do delito imputado. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: 1. "A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, quando suprida por posterior realização e decisão fundamentada, não enseja nulidade da prisão." 2. "A presença de fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública, como a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, legitima a decretação da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis." 3. "É incabível a apreciação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na via do habeas corpus, por demandar análise fático-probatória." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 282, 311 a 315, 319, 320; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 194.373/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T., DJe 25/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 815.729/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 15/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 19/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 889.696/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 18/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8024907-14.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do habeas corpus e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do relator.